Tribunal: TJDFT
Processo: 0729788-82.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MENORIDADE. COMPROVAÇÃO POR DOCUMENTOS HÁBEIS. FÉ PÚBLICA. POSIBILIDADE. DESCONHECIMENTO DA MENORIDADE. IRRELEVÂNCIA. DESPESAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO EXIGIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA. JUÍZO DE EXECUÇÃO DA PENA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Além da certidão de nascimento ou documento de identidade civil, são aceitos outros documentos dotados de fé pública para a comprovação da menoridade necessária para o crime de corrupção de menores.

2. Conforme entendimento pacificado pela Câmara Criminal, “o crime de corrupção de menor é de natureza formal e prescinde do conhecimento prévio dos agentes quanto à menoridade do cúmplice inimputável”.

3. Eventual pedido de suspensão da exigibilidade do pagamento das despesas processuais deve ser pleiteado no Juízo da Execução da Penal.

4. Apelação conhecida e desprovida.